Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716217-45.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ELITE ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Oi S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 70789029), que não conheceu da apelação interposta por Elite Assessoria Contabilidade e Auditoria Ltda. em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela apelante. Em suas razões recursais (ID 71152085), a embargante aponta omissão quanto à fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o vício apontado e para que, como consequência, haja majoração dos honorários fixados na origem em razão do trabalho adicional imposto à embargante/apelada. Apesar de intimada (ID 71403621), a embargada não apresentou contrarrazões (ID 71801886). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Por relevante, colaciona-se a decisão embargada (ID 70789029): 1. Trata-se de apelação interposto por Elite Assessoria Contabilidade e Auditoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Oi S.A., extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pela autora/apelante. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Intimada (ID 70434386), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 70727835). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Intimada (ID 70434386), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 70727835).Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela apelante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Da análise da decisão, observa-se que houve omissão acerca dos honorários recursais, o que deve ser sanado. Registra-se que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Nesse sentido é o precedente vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial n. 1864633 - RS, que originou o Tema 1.059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Nesse contexto, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso da apelante (Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ) e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser majorado em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$30.000,00 - trinta mil reais). 3. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão, fixar honorários recursais de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora